Tribunal: TJPA
Processo: 0804762-43.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804762-43.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ, DENISE FERREIRA DA SILVA, EVELINA CEREJO TELES, MARIA DEUSIMAR GRACILIANO DE SOUSA, RAIMUNDO GOMES BEZERRA

APELADO: EVELINA CEREJO TELES, RAIMUNDO GOMES BEZERRA, MARIA DEUSIMAR GRACILIANO DE SOUSA, DENISE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno. Adicional de insalubridade. Redução de percentual por decreto executivo municipal. Ausência de laudo pericial prévio. Ilegalidade do ato administrativo. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente municipal e deu provimento ao recurso dos autores, reformando a sentença de primeiro grau para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais de recebimento de diferenças de adicional de insalubridade no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do julgamento monocrático com base em súmulas, jurisprudência dominante e repercussão geral; (ii) analisar a legalidade da redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem laudo pericial prévio; (iii) avaliar se os servidores fazem jus às diferenças de adicional de insalubridade no período entre 2/2017 e 9/2020; (iv) definir se a posterior realização de perícia ou pagamento parcial pode afastar o direito à integralidade dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático está amparado no art. 932, IV, do CPC e no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, por estar alinhado com súmulas do STF, tese de repercussão geral (Tema 138) e jurisprudência dominante do TJPA.

4.

A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto nº 12/2017, sem a prévia realização de laudo pericial, ofende a Lei Municipal nº. 17.331/2008 e os direitos adquiridos dos servidores, conforme entendimento consolidado na Súmula 473 e no Tema 138 do STF.

5.

A alegação de que os adicionais eram pagos sem laudo atual não justifica a redução unilateral dos percentuais por decreto, sem a instauração de procedimento administrativo regular e sem o contraditório e ampla defesa dos interessados.

6.

O Decreto Executivo não tem força normativa para restringir ou alterar direitos assegurados por lei, sendo, portanto, ilegal a alteração de percentuais de adicional de insalubridade sem respaldo técnico e jurídico.

7.

O laudo pericial nº. 031/94, ainda vigente à época da redução, não foi substituído até setembro de 2020, de modo que a redução do adicional, de 30% para 20% ou 10%, foi indevida no período de 2/2017 a 9/2020.

8.

A sustação dos efeitos do Decreto nº. 12/2017 pelo Decreto Legislativo nº 1.793/2019 reforça a ilegalidade do ato administrativo e confirma a necessidade de ressarcimento das diferenças salariais devidas.

9.

A posterior realização de perícia não possui efeitos retroativos, não sendo capaz de convalidar a redução ilegal promovida antes da sua conclusão.

10.

A majoração dos honorários sucumbenciais se impõe nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso interposto pelo município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático está autorizado quando a decisão recorrida estiver em desconformidade com jurisprudência dominante, súmulas ou teses de repercussão geral.

2.

É ilegal a redução do adicional de insalubridade por decreto executivo, sem a prévia realização de perícia técnica que comprove alteração das condições de trabalho.

3.

A administração pública deve respeitar o devido processo legal e os direitos adquiridos ao revisar vantagens funcionais, ainda que com base no poder de autotutela.

4.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade é devido nos casos em que a redução ocorreu ilegalmente, sem respaldo técnico e em violação à lei municipal vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, §11, 932, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 473; STF, Súmula nº 346; STF, Tema 138 (RE 594.296/MG); TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, Embargos de Declaração nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804762-43.2021.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADOS: EVELINA CEREJO TELES E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão monocrática ID 28656411, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo e deu provimento ao apelo dos autores, reformando a sentença recorrida, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Os referidos
recursos de apelação
foram interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ (ID 25416932)
e

por
EVELINA CEREJO TELES E OUTROS (ID 25416929),
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
“reconhecendo como procedente em relação à MARIA DEUSIMAR GRACILIANO e DENISE FERREIRA DA SILVA o seu direito a receberem 30 %, bem como a diferença a que faziam jus no período de fevereiro de 2017 à janeiro de 2020, com as atualizações devidas, condenando o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções, tudo corrigido e atualizado conforme o que determinou o STF no RE 870.947, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 e IMPROCEDENTES em relação à EVELINA CEREJO TELES e RAIMUNDO GOMES BEZERRA”
.

A apelação do município foi desprovida e o apelo dos demandantes foi acolhido, resultando na reforma da sentença e na procedência total dos pedidos apresentados na peça vestibular.

Inconformado, o município de Marabá interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese: a) preliminar de inadequação procedimental do julgamento monocrático, por suposta ausência das situações previstas no inciso IV do art. 932 do CPC; b) preliminar de perda do objeto, considerando o suposto pagamento correto dos adicionais de insalubridade, incluindo os retroativos; c) a ilegalidade do pagamento dos adicionais de insalubridade sem realização da perícia; d) ofensa ao art. 79 da Lei municipal nº. 17.331/2008 e do caput do art. 37 da CF/88; e) aplicação da súmula nº. 473 do STF; f) legalidade da diminuição do percentual do adicional pelo Decreto nº 012/2017; g) existência de erro de julgamento na decisão recorrida, por supostamente permitir o pagamento de adicional de insalubridade em percentual acima daquele especificado pela perícia, bem como a servidores que deixaram de laborar ou não trabalharam em condições insalubres.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para obter a reforma da sentença, de modo que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Os agravados apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 30308578, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo
:

“(...)

Diante do exposto, conheço dos recursos, nego provimento à apelação do município de Marabá e dou provimento ao apelo dos autores, para reformar, em parte, a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade referentes ao período de 2/2017 a 9/2020, nos termos da fundamentação.

De ofício, procedo à modulação das verbas consectárias, bem como à majoração da verba honorária, conforme parâmetros acima indicados.

A decisão proferida de forma monocrática tem amparo nos incisos XI e XII do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC”. (Grifo nosso).

Rejeito a preliminar de inadequação do julgamento monocrático, pois o
decisum
acima está fundamentado em Súmulas do STF, em tese de repercussão geral (Tema 138 do STF) e na jurisprudência dominante do TJPA, estando processualmente amparado no art. 932, incisos IV, V e VIII do CPC, bem como no art. 133, incisos XI e XII do Regimento Interno do TJPA:

“Código de Processo Civil

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal
, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos
;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a
:

a)
súmula do Supremo Tribunal Federal
, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b)
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos
;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

(...)

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”
. (Grifo nosso).

“Regimento Interno do TJPA

Art. 133.

Compete ao relator
:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a)
à súmula do STF
, STJ ou do próprio Tribunal;

b)
ao acórdão proferido pelo STF
ou STJ
no julgamento de recursos repetitivos
;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

XII -
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
:

a)
à súmula do STF
, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a
acórdão proferido pelo STF
ou STJ
em julgamento de recursos repetitivos
;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte
ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

Rejeito também a preliminar de perda do objeto arguida pelo município de Marabá, pois a realização de nova perícia de periculosidade, em momento posterior, não afeta a pretensão dos autores, os quais pretendem obter diferenças retroativas dos adicionais de periculosidade que foram reduzidos sem prévio exame pericial. Além disso, o pagamento correto dos adicionais de insalubridade se confunde com o mérito da demanda e deve ser comprovado em sede de liquidação ou de cumprimento de sentença.

O cerne dos recursos consiste em verificar se houve violação ao direito dos demandantes, tendo em vista a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº. 12/2007.

Conforme consta nos documentos juntados com a inicial (ID’s 25416886, p. 7, a 25416906), os autores, servidores da área da saúde, recebiam o adicional de insalubridade na monta de 30% (trinta por cento) e, a partir de fevereiro/2017, passaram a receber a vantagem na monta de 20% (vinte por cento).

O adicional de insalubridade tem previsão na Lei Municipal nº 17.331/2008 (RJU), com redação alterada pela Lei nº 17.759/2017 que, no art. 79, estabelece:

"
Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem
jus
a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado
”. (Grifo nosso).

Em 13/02/2017, foi publicado o Decreto de nº 12/2017 do Executivo Municipal dispondo sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, estabelecendo o seguinte:

“
Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%
.

Art. 3º. A redução do percentual do adicional de insalubridade é de caráter provisório, aos servidores que tiverem direito ao referido adicional, e perdurará até a realização de perícia por profissional competente, que definirá e classificará a insalubridade em consonância com as normas legais vigentes, a cargo do Município de Marabá;

Art. 4°. Fica assegurado ao servidor que tiver a redução do adicional de insalubridade, o recebimento retroativo da diferença, caso a perícia constate fazer jus a percentual maior. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
”. (Grifo nosso).

Das normas acima citada, tem-se que o Regime Jurídico Único do Município de Marabá assegura o pagamento do adicional de insalubridade aos seus servidores
que desenvolvam suas atividades em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial, na monta de

30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Sobreveio Decreto do Executivo revogando tal disposição e determinando que os servidores que recebessem o adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento) passariam a receber 20% (vinte por cento) e os que recebessem 20% (vinte por cento) receberiam apenas 10% (dez por cento).

O Município alega que o adicional era pago sem base em laudo pericial, por isso procedeu a redução até que fosse elaborado o parecer técnico a embasar a despesa com pessoal. Entende que está amparado pela Súmula de nº. 473 do STF, que permite à Administração rever seus atos eivados de ilegalidade. Não reconhece válido o Laudo Pericial de nº. 031/94 elaborado pelo Ministério do Trabalho, o qual dava suporte ao pagamento do adicional, por entender que a realidade estaria modificada com o tempo.

O adicional de insalubridade, garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso XXIII,
requer o exercício de atividades com exposição a agentes nocivos à saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes. A supressão ou redução do pagamento do adicional de insalubridade é permitida quando desaparecida ou atenuada a circunstância ou o fato prejudicial que o originou.

No caso dos autos, o valor do adicional foi reduzido, em fevereiro de 2017, por Decreto do Prefeito, o que revela ofensa à Lei Municipal
nº 17.331/2008
, porquanto um decreto tem força para regulamentar uma lei, mas não para modificá-la seja aumentando, seja reduzindo os direitos ali garantidos.
Ademais, a alteração se deu
sem qualquer perícia técnica que legitimasse a diminuição do percentual que vinha sendo pago aos servidores com base no Laudo Pericial nº. 031/94
.

Ora, se o Município passou a entender que referido laudo
não mais refletia com precisão a realidade das condições de trabalho dos servidores, devido à evolução das atividades laborais, dos equipamentos de proteção e das normas de segurança ocupacional ao longo das últimas décadas, caberia, em competente procedimento, providenciar a verificação da situação com elaboração de novo laudo para constatar se necessário algum ajuste nas condições de trabalho dos agentes públicos e na verba paga a título de insalubridade.

A
Súmula 473 do STF dispõe sobre o poder de autotutela da Administração, porém não afasta a garantia dos direitos adquiridos
. Senão vejamos o teor da referida súmula:

“Súmula 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Na mesma esteira, anunciam a Súmula 346 da Corte Suprema e a tese de repercussão geral relativa ao Tema 138 do STF, que determinam a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado
:

“Súmula 346 do STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Tema 138 do STF (RE 594296 MG): Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

Nesses termos, evidenciada a ilegalidade da redução do percentual verba salarial, com base no Decreto nº. 012/2017, sem o devido procedimento administrativo e competente laudo pericial que comprovasse a modificação das condições de trabalho, o que gerou impacto na remuneração dos servidores. Assim, resta comprovado nos autos o direito dos apelados ao recebimento do adicional de insalubridade nos parâmetros dispostos na Lei Municipal
nº 17.331/2008
e no laudo pericial 031/94
.

Colaciono a jurisprudência dominante desta Corte, em casos semelhantes, que corroboram esse entendimento:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR
- DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 -
A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU)
.

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 –
Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia
.

4
- Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores
.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020 )”

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA
DIANTE DA AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3601653, 3601653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-10)”. (Grifo nosso).

Consigno que a Câmara Municipal de Marabá aprovou Decreto Legislativo nº 1.793/2019, o qual sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, o que reforça a ilegalidade do ato normativo, bem como a necessidade de ressarcimento dos servidores afetados por essa norma.

Conforme consignado na decisão agravada, o apelo dos autores foi provido pelas seguintes razões:

1)

A redução indevida do adicional teve início em fevereiro de 2017 e cessou em setembro de 2020, quando houve a realização de novo exame pericial, para revisão dos graus de insalubridade;

2)

A servidora Evelina Cerejo Teles também faz jus às diferenças retroativas, ainda que o novo exame pericial, realizado em setembro de 2020, tenha reduzido seu grau de insalubridade para 20% (vinte por cento).
Em suma,

o novo laudo não pode retroagir ao período em que houve a redução ilegal do adicional de insalubridade (2/2017 a 9/2020)
;

3)

As fichas financeiras juntadas nos ID’s 25416894, p. 2-5, evidenciam que o servidor Raimundo Gomes Bezerra sofreu a redução de seu adicional de insalubridade, de 30% para 20%, e, embora tenha exercido atividades junto ao sindicato da categoria, continuou recebendo tal verba, no período de 2/2017 a 9/2020, fazendo jus, portanto, à diferença pretendida.

Caso o Município comprove o pagamento de algum valor referente às diferenças objeto deste processo, em sede de liquidação, deve ser efetuado o desconto do montante a ser pago aos requerentes.

Nesse contexto, conclui-se que a pretensão recursal do município deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando o desprovimento do segundo recurso, procedo a majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, para a monta de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026